Tribunal: STF
Processo: RE 1554995
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – REJEIÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – ESTADO DE MINAS GERAIS – UNIDADE PRISIONAL DE CARATINGA – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – DESPEJO DE ESGOTO “IN NATURA” EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – ATIVIDADE POLUIDORA – ILEGALIDADE – ILICITUDE – DANO AMBIENTAL – CURSO DE ÁGUA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – LIMITAÇÃO – MANUTENÇÃO – CARÁTER REPARATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 13 DA LEI FEDERAL N.º 7.347/85. 



    - Nos termos do artigo 225 da Constituição da República, “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 



    - As escolhas do administrador público no tocante às políticas públicas estão protegidas pelo princípio da tripartição entre os poderes e pela reserva da administração, uma vez que cabe ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, em especial no tocante à atuação legislativa orçamentária, a competência de selecionar a alocação de recursos, orçamentários e patrimoniais para o atendimento à população. 



    - Isso não implica, entretanto, em afastar de forma absoluta a possibilidade do controle judicial da atuação do Poder Executivo pelo Poder Judiciário, diante de situações excepcionais em que cabível o exame de legalidade e de licitude da atuação Administrativa, sobretudo em face da verificação de dano ambiental. 



    - Em conformidade com as manifestações do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 347 e no RE n.º 592581/RS, admitido em Regime de Repercussão Geral, em situações excepcionais, diante da violação ao conteúdo mínimo dos direitos fundamentais causada pela precariedade dos estabelecimentos prisionais, em que se verifique violações a direitos individuais ou coletivos, entre outros, é cabível a Atuação do Poder Judiciário por meio de provimento que obrigue a Administração Pública a realização de obras, reformas emergenciais, sem que isso implique violação ao artigo 2.º da Constituição da República, em obséquio à dignidade da pessoa humana e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 



    - Diante da constatação de que a Estação de Tratamento de Esgoto da Unidade Prisional Estadual de Caratinga funciona de forma ilegal, com falhas estruturais e de operação desde sua construção, causando o despejo de esgoto “in natura” em curso de água situado em Área de Preservação Ambiental, com prejuízos para a população, impõe-se a procedência do pedido para compelir o Estado de Minas Gerais e a COPASA-MG, a se absterem de lançar, sem o prévio tratamento licenciado pelo órgão ambiental competente, o esgoto sanitário oriundo do referido estabelecimento, promovendo sua interceptação, coleta e tratamento.” (Apelação Cível nº 1.0000.22.118565-5/001, 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 28.02.23)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 2º da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    Inicialmente, extrai-se do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Estado de Minas Gerais e pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA S/A. contra sentença (evento n.º 13, fls. 385/387) proferida pelo douto Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Caratinga que, em autos de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da referida concessionária e do Estado de Minas Gerais, julgou procedente o pedido inicial para, em confirmação da tutela de urgência deferida: a) impor ao 2.º Requerido a obrigação de se abster de lançar, sem o prévio tratamento licenciado pelo órgão ambiental competente, o esgoto sanitário oriundo do estabelecimento prisional de Caratinga, diretamente no Córrego dos Bias e nos demais cursos hídricos adjacentes; b) ordenar aos Requeridos que façam, no prazo de 01 (um) ano, interceptação, coleta e tratamento do esgoto sanitário proveniente do referido estabelecimento prisional, sujeito o descumprimento de ambas as obrigações ao pagamento de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). [...]



    Trata-se, portanto, de ação, ajuizada em 10.03.2015, que visa à proteção ao meio ambiente, sujeito à tutela constitucional, nos termos dos artigos 170, inciso VI, e 225 da Constituição da República.



    [...]



    Como já relatado, na espécie, as alegações da inicial estão fundadas na ocorrência constante de despejo de esgoto sanitário, não tratado, em curso de água que serve o Município de Caratinga, causando prejuízos para a população carcerária, mas sobretudo para o entorno daquele Presídio, alastrando-se pelo interior da Unidade de Conservação do Parque Municipal de Caratinga (Instituído pela Lei Municipal n.º 2.432/1997) (documento único, fls. 22/23 e fl. 199). 



    A conduta considerada violadora a direito da coletividade tutelado pela Ação Civil Pública é a postura dos Requeridos, Estado de Minas Gerais e COPASA S/A, em não adotar, desde a construção da ETE, as medidas necessárias para garantir o funcionamento regular do empreendimento prisional estadual, no tocante a seu esgotamento sanitário. 



    Tenho manifestado entendimento no sentido de que as escolhas do administrador público quanto às políticas públicas adotadas pelo Poder Executivo estão protegidas pelo princípio da tripartição entre os poderes e pela reserva da administração, uma vez que cabe ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, em especial no tocante à atuação legislativa orçamentária, a competência de selecionar a alocação de recursos, orçamentários e patrimoniais para o atendimento às necessidades da população.



    Isso, entretanto, não implica afastar a possibilidade do controle judicial da atuação do Poder Executivo pelo Poder Judiciário, já que há situações excepcionais em que cabível o exame de legalidade e de licitude da conduta Administrativa, sobretudo diante da ocorrência de ação danosa ao meio ambiente. 



    [...]



    Volvendo ao caso dos Autos, o Presídio Estadual de Caratinga é unidade mantida pelo Estado de Minas Gerais, sob sua responsabilidade, de forma que não há dúvidas quanto à subsistência de sua obrigação de não despejar esgoto sem tratamento no curso de água referido. 



    De outro lado, quanto à responsabilização da COPASA S/A, os autos demonstram a existência de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira celebrado entre o Estado de Minas Gerais e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais [...] 



    Ao prever o repasse de recursos da Secretaria de Estado de Defesa Social à COPASA S/A, o convênio definiu várias obrigações dos convenentes, para a consecução do objetivo de desenvolver as ações corretivas e preventivas, dirigidas à adequação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário das Unidades Prisionais do Estado. 



    Por esta razão, desde a construção do Presídio e o início de seu funcionamento, a COPASA atuou, em cooperação técnica, identificando medidas corretivas, por meio de vistorias e relatórios que apontaram as necessidades para que a ETE permanecesse em funcionamento. 



    [...]



    Segundo as manifestações técnicas da COPASA S/A a respeito dos problemas de funcionamento da ETE, trata-se de dificuldades existentes – como já afirmado – desde a origem do equipamento público, cuja solução competiu, ao longo dos anos de despejo de esgoto “in natura”, ao Estado de Minas Gerais, com apoio daquela concessionária de Serviço Público encarregada, por força do referido convênio, do aporte técnico para o funcionamento das Unidades Prisionais Estaduais. 



    Ademais, verifica-se a partir do exame dos Autos que, dentre as possibilidades aventadas para a solução do problema do esgoto da Unidade Prisional de Caratinga, está a construção de interceptor que ligaria a referida Unidade à rede de esgoto do Município de Caratinga – mantida exatamente pela COPASA S/A, por força de outro avença, o Contrato de Concessão anexado aos autos. 



    [...]



    Diante do funcionamento da ETE em condições precárias com efeitos deletérios sobre o meio ambiente, contíguo ao Presídio de Caratinga, não há dúvidas de que devem ser mantidas a obrigações impostas ao Estado de Minas Gerais e à COPASA S/A no sentido da abstenção de lançamento, sem o prévio tratamento licenciado pelo órgão ambiental competente, do esgoto sanitário oriundo daquele estabelecimento diretamente no Córrego dos Bias e nos demais recursos hídricos adjacentes. 



    Da mesma forma, deve ser mantida a obrigação imposta a ambos os Requeridos de que “façam, no prazo de 01 (um) ano, interceptação, coleta e tratamento do esgoto sanitário oriundo do Estabelecimento prisional de Caratinga.” 



    Quanto à multa fixada na sentença, tenho adotado entendimento no sentido de a possibilidade de sequestro de valores afigurar-se mais eficiente para o cumprimento da obrigação, na medida em que evita a oneração dos cofres públicos com o acréscimo de sanção pecuniária em decorrência do atraso no referido cumprimento. [...] 



    Na hipótese dos autos, por sua vez, verifico que o Douto Magistrado “a quo” não fixou astreintes em valor excessivo, considerando-se a relevância do dano ambiental, com a cautela de limitar a R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) o valor total da multa, em caso de descumprimento”



    No julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, esta Corte fixou que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”.



    Além disso, este Supremo Tribunal também possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes.



    Destaco que a sentença, no que mantida pelo acórdão, fixou o prazo de um ano para que o Estado de Minas Gerais e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA S/A promovessem a interceptação, coleta e tratamento do esgoto sanitário proveniente do referido estabelecimento prisional, bem como fixou multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).



    Nessa senda, verifica-se, assim, que o entendimento encampado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para assegurar a fruição de direitos fundamentais constitucionalmente previstos. 



    Contudo, na execução do julgado é necessária a adoção de diálogo institucional e prazos adequados à conformação da política ao planejamento estatal e às disponibilidades orçamentárias, evitando-se, tanto quanto possível, medidas pontuais coercitivamente impostas. Lembro o item 2 da Tese nº 698:  



    “2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.” 



    Assim, deve ser mantida a finalidade estabelecida no acórdão e na sentença (interceptação, coleta e tratamento do esgoto sanitário proveniente do referido estabelecimento prisional de Caratinga/MG), mas na execução incidirá o Tema 698.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de que o julgado seja adequado ao entendimento fixado na Tese nº 698 do STF, com a apresentação pelo Estado de Minas Gerais e pela COPASA de um plano para alcançar o resultado fixado no acórdão, conforme a ordem constitucional e legal, à luz das finalidades judicialmente fixadas, bem como para retirar da condenação a parte relativa a prazos e multas. Tais medidas deverão ser ajustadas quando do cumprimento do julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente